Tribunal: TJMT
Processo: 1031234-93.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1031234-93.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIS FERNANDO ZIMMERMANN - CPF: 017.283.801-03 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), S. R. P. - CPF: 056.228.991-76 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS E INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – PEDIDOS DE REDUÇÃO DA PENA E AFASTAMENTO DA REPARAÇÃO DE DANOS – CULPABILIDADE –

CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE E EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA –

INTEGRAÇÃO DO CONCEITO DE CRIME – FUNDAMENTO INIDÔNEO – ENTENDIMENTO DO STJ – NEGATIVAÇÃO

AFASTADA – PRESENÇA DAS AGRAVANTES DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E REINCIDÊNCIA - FRAÇÃO PARADIGMA DE 1/6 (UM SEXTO) - JURISPRUDÊNCIA DO STJ - VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO

– NÃO CABIMENTO – ORIENTAÇÃO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 14 DO TJMT
-
RECURSO
PROVIDO PARA READEQUAR A PENA CORPORAL E AFASTAR A INDENIZAÇÃO.

“[...]
a potencial consciência da ilicitude ou a exigibilidade de conduta diversa são pressupostos da culpabilidade em sentido estrito, não fazendo parte do rol das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, logo, não constitui elemento idôneo a justificar a exacerbação da pena-base (RHC 41.883/MG, Rel.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 13/4/2016)
.” (STJ, HC no 453.169/RS)

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas (AgRg no HC 631.993/SP).

O c. STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou orientação de ser possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, desde que haja pedido expresso do órgão ministerial no oferecimento da denúncia (AgRg no REsp no 1688156/MS).

“
A condenação a título de reparação de danos pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, assim como sua efetiva comprovação mediante devido processo legal, sendo vedada sua fixação de ofício pelo juiz
” (TJMT, Enunciado Criminal 14).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1031234-93.2020.8.11.0003 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): LUIS FERNANDO ZIMMERMANN

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por LUIS FERNANDO ZIMMERMANN
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJE – no 1031234-93.2020.8.11.0003), que o condenou por ameaça no ambiente doméstico a 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime aberto, bem como a reparação de danos no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) - art. 147 do CP c/c a Lei no 11.340/2006 - (ID 81294990).

O apelante sustenta que: 1)

as circunstâncias judiciais seriam favoráveis; 2) inexistiria o dever de indenizar a vítima por ausência de contraditório e falta de prova.

Pede o provimento para que seja reduzida a pena corporal e afastada a reparação civil (ID 81295009).

A 4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID

72111468).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGOS 147 DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA. Mérito. Da dosimetria de pena: fundamentação idônea – culpabilidade acentuada pela reprovabilidade do crime – extremo temor da vítima – consciência sobre ilicitude do fato e a exigência da conduta diversa – improvimento do pedido recursal defensivo. Da manutenção da reparação dos danos em seus exatos termos: possibilidade do exercício do contraditório – dano in re ipsa em casos de violência doméstica – desnecessidade de documentação probatória – improvimento do pedido recursal defensivo. Parecer pelo improvimento do Recurso de Apelação Defensiva.
”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID

82019480)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 19 de dezembro de 2020, por volta das 03 horas e 20 minutos, na residência situada na Rua 03, Quadra 51, Cidade de Deus II, neste Município e Comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado LUÍS FERNANDO ZIMMERMANN, com consciência e vontade, ameaçou por palavras de causar mal injusto e grave a Sheila Rodrigues Paixão, causando na ofendida justo receio.

Segundo se apurou dos autos, vítima e denunciado possuíram um relacionamento amoroso por cerca de 07 (sete) meses, porém, estão separados há aproximadamente 06 (seis) meses.

Ocorre que, no dia e horário acima declinados, o increpado LUÍS FERNANDO ZIMMERMANN se deslocou até a habitação em que Sheila Rodrigues Paixão se encontrava, ocasião em que passou a ameaçar de morte a ofendida aos gritos, verbalizando: ‘que invadiria a residência para atacá-la” e, ainda, “que se ela não fosse dele, não seria de mais ninguém’.

Na sequência, a Polícia Militar foi acionada e, após buscas na região, localizaram e conduziram o denunciado à presença da autoridade policial.

Por fim, a vítima compareceu na Delegacia de Polícia e ofertou representação, legitimando a presente actio.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DENUNCIA LUÍS FERNANDO ZIMMERMANN, vulgo ‘Bambino’, já qualificado, como incurso no crime tipificado artigo 147, do Código Penal
[...].”
(Augusto Cesar Fuzaro, promotor de Justiça - ID 72111456 – fls. 5/6)

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] A pena prevista para o crime de ameaça (Artigo 147 do Código Penal) é de detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, haja vista que ele possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

No tocante aos antecedentes, deixo para analisar na segunda fase da dosimetria da pena, considerando a reincidência do acusado.

Anoto, ainda, que inexistem nos autos elementos ou laudos suficientes para a análise acurada da conduta social e da personalidade do acusado. [...]

Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo e de extrema gravidade, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

Ressalto, também, que as circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal.

Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante descrita no Artigo 61, I, do Código Penal, vez que o acusado possui Execução da pena sob o n°. 0004264-60.2015.811.0064, em trâmite perante o Juízo da 4a Vara Criminal desta Comarca, assim, agravo a pena do acusado em 01(um) mês de detenção.

Ainda na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f” do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006.

Diante disso, agravo em 10 (dez) dias a pena do acusado.

Diante disso, a pena intermediária a que se chega, na 2a fase da dosimetria, é a de 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção. [...]

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em de 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

ISTO POSTO, CONDENO o acusado LUIS FERNANDO ZIMMERMANN, a cumprir a pena privativa de liberdade de 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção, pela prática do crime de ameaça, em regime inicial aberto (Artigo 33, caput c/c § 3o, do Código Penal) [...]

Ademais, FIXO o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de reparação dos danos causados pela infração, consoante dispõe o Artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, além da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no 1643051/MS, referente ao Tema: 983[1], bem como a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso. [...].”
(Maria Mazarelo Farias Pinto, juíza de Direito de Direito - ID 81294990)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção ao considerar desfavorável a culpabilidade.

A consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são pressupostos da culpabilidade em sentido estrito [conceito de crime] e não integram as circunstâncias judiciais (CP, art.59).

A respeito, o c. STJ assentou:

“[...]
a potencial consciência da ilicitude ou a exigibilidade de conduta diversa são pressupostos da culpabilidade em sentido estrito, não fazendo parte do rol das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, logo, não constitui elemento idôneo a justificar a exacerbação da pena-base (RHC 41.883/MG, Rel.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 13/4/2016)
.” (HC no 453.169/RS - Rel. Ministra Laurita Vaz, 17.6.2019)

Por efeito, a depreciação da culpabilidade deve ser afastada.

Ausentes outras circunstâncias judiciais negativas, a pena-base deve ser redimensionada ao mínimo legal, qual seja 1 (um) mês de detenção.

Na segunda fase, a juíza da causa reconheceu as agravantes da violência doméstica e reincidência, decorrente de condenação por homicídio qualificado pelo motivo fútil, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, ocultação de cadáver e furto qualificado pelo concurso de agentes a 17 (dezessete) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa - art. 121, § 2o, II, III e IV, do CP; art. 211 do CP; art. 155, § 4o, IV do CP – com sentença transitada em julgado na data de 11.4.2016 (ação penal no 2581-69.2009.811.0008 - Código 42566/Comarca Barra do Bugres).

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas (AgRg no HC 631.993/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 15.3.2021).

Desse modo, a pena intermediária deve ser readequada para 1 (mês) e 10 (dez) dias de detenção.

Na terceira fase, inexistem causa de aumento ou de diminuição de pena, ao que se transforma em definitiva a pena de 1 (mês) e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto (CP, art. 33, § 2o, “c”).

Por sua vez, sobre o dever de reparação dos danos por infração penal, o órgão ministerial não postulou na denúncia (ID 81292489).

O STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou orientação de ser possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, desde que haja pedido expresso do órgão ministerial no oferecimento da denúncia (AgRg no REsp no 1688156/MS - Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro -15.6.2018).

Na hipótese, aplicável o Enunciado Criminal 14 deste e. Tribunal:

“
A condenação a título de reparação de danos pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, assim como sua efetiva comprovação mediante devido processo legal, sendo vedada sua fixação de ofício pelo juiz
.” (www.tjmt.jus.br)

Nesse quadro, o Juízo singular não poderia ter fixado indenização moral de ofício por ausência de pedido na inicial que possibilitaria o contraditório.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO
para readequar a pena a 1 (mês) e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, e afastar a indenização fixada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021